Tribunal: TJSP
Processo: 0006343-97.2008.8.26.0271
Classe: Remessa Necessária Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA MÃE DAS AUTORAS POR IMPERÍCIA DOS AGENTES PÚBLICOS - DANOS MORAIS DEVIDOS – DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS DEVERÃO OBSERVAR A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO TEMA 810 – RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000097736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária Cível
no 0006343-97.2008.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS BARROS,
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS BARROS e CRISTINA APARECIDA
LOPES BARROS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271

Reexame Necessário:
0006343-97.2008.8.26.0271
Comarca:
Itapevi
Juiz sentenciante:
Carlos Eduardo Prataviera
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Rosimeire Aparecida dos Santos Barros e Outros
Interessados: Prefeitura Municipal de Barueri e Prefeitura Municipal de
Itapevi
VOTO No 39.057
RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DECORRENTES DO FALECIMENTO DA
MÃE DAS AUTORAS POR IMPERÍCIA DOS AGENTES
PÚBLICOS
-
DANOS
MORAIS
DEVIDOS

DEMONSTRAÇÃO
DOS
FATOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS
DEVERÃO OBSERVAR A DECISÃO PROFERIDA PELO
STF NO TEMA 810 RECURSO OFICIAL DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por Rosemeire Aparecida dos Santos
Barros, Cristiane Aparecida dos Santos Barros e Cristina Aparecida Lopes
Barros, filhas de Vera Aparecida dos Santos, em face do Serviço de Assistência
Médica de Barueri SAMEB e Pronto Socorro Municipal de Itapevi objetivando
indenização por danos morais decorrente do falecimento de sua genitora.
A respeitável sentença de págs. 324/326 julgou procedente o
pedido, para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por

3
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
danos morais às autoras no valor de R$ 40.000,00 (quarente mil reais),
atualizados monetariamente a partir da publicação desta decisão e com juros
desde a citação.
Condenou ainda as rés, solidariamente, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da
condenação, atualizado.
Suscitou-se o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Rosemeire Aparecida dos Santos Barros, Cristiane Aparecida dos
Santos Barros e Cristina Aparecida Lopes Barros objetivam indenização por dano
moral contra o Serviço de Assistência Médica de Barueri SAMEB e o Pronto
Socorro Municipal de Itapevi pela morte de sua genitora, Vera Aparecida dos
Santos. Aduzem as autoras que em fevereiro de 2008 sua mãe procurou o Serviço
de Assistência Médica de Barueri SAMEB com fortes dores nas pernas e
suspeita de problemas renais, realizou inúmeros exames e foi dispensada pelo
médico. Retornando no dia seguinte e em consulta com outro médico foi indicada
a internação da paciente com necessidade de hemodiálise. Durante a internação
constatou-se que os dois rins haviam parado de funcionar, necessitando de sessão
de hemodiálise que nunca foi realizada. Em que pese o grave estado de saúde da
mãe das autoras, recebeu alta em 07/02/2008. No dia seguinte, 08/02/2008,
devido a uma crise convulsiva foi levada para o Pronto Socorro Municipal de

4
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
Itapevi, onde fez exames e foi liberada. Três horas depois retornou ao Pronto
Socorro Municipal de Itapevi vindo a óbito às 13 horas do mesmo dia.
Alegam as autoras que os réus agiram com negligência e
imperícia no tratamento da genitora das autoras.
Considera, assim, que o dano moral a si acarretado pelo erro dos
agentes públicos é induvidoso e justifica a condenação das rés no pagamento de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título indenizatório.
A r.sentença julgou procedente o pedido, para condenar as rés a
pagar às autoras a indenização pelo dano moral.
Posto isso, passo ao exame do recurso oficial.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
através da Câmara Técnica de Clínica Médica (fls.293) emitiu parecer
considerando “que diante do quadro clínico apresentado a paciente deveria ter
permanecido internada no primeiro serviço, SAMEB, ainda que após a alta desse
serviço. Da mesma forma, ao procurar o PS de Itapevi, deveria ter sido
internada.”
A r. sentença a fls. 329 assevera que:
“...era grave a situação da vítima, aferível em exame clínico
mais acurado, a liberação da paciente sem a ciência dos
resultados do exame e a consequente morte, poucas horas depois
de liberada denotam imperícia dos médicos na avaliação da
situação ou má administração dos recursos estruturais do pronto
socorro.”
E ainda:

5
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
“Desarrazoada a argumentação de que a morte se deu por
causas naturais, o que está fora de questão, já que o contrário
implicaria em crime de homicídio doloso, o que não se cogita,
contudo, o quadro probatório aponta, sem sofismas, que nas
situações em que envolvidos os réus no atendimento à vítima,
restou evidenciado defeito dos serviços prestados, a justificar a
responsabilização civil de ambos.”
Verifico que ficou demonstrado nos autos, de forma clara que a
vítima foi atendida pelos réus e seu quadro foi se agravando levando-a à óbito por
insuficiência renal obstrutiva (fls. 70), não é preciso tecer maiores juízos
doutrinários ou jurisprudenciais para se constatar que seu atendimento, pelos
agentes públicos, decorreu de falha no serviço público e que causou às autoras
prejuízos morais inequívocos e irreversíveis pelo falecimento de sua genitora.
O dano impingido às autoras pelo ocorrido não pode ser
desconsiderado e autoriza a responsabilização civil do Estado conforme preceitua
o art. 37, §6o, da Constituição Federal.
E o dano moral, aqui, independe de comprovação e decorre do
próprio fato (in re ipsa). Isto significa que o dano, neste caso, repousa na
consideração de que a concretização do prejuízo anímico suficiente para
responsabilizar o praticante do ato ofensivo ocorre pelo simples fato da violação,
de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo concreto. Pela comum
experiência da vida, o fato por si só é considerado como agravo moral, passível
de indenização.

6
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
Neste diapasão, tenho entendimento de que o ilícito que causa a
dor moral redunda em pena civil que é revertida ao particular. Assim é que
conceituo em pequeno opúsculo de minha lavra que “todo fato resultante de um
ato contrário ao Direito, que afete de alguma forma a integridade psíquica do
indivíduo, provocando-lhe a infelicidade, transitória ou não no tempo, no plano
jurídico, é um dano moral puro. É certo que os exemplos mais comuns de dano
moral puro são identificados pela dor ou sofrimento experimentado pelo
indivíduo. Assim, são os decorrentes da perda de um ente querido, da
mutilação, da lesão física, da desonra, da humilhação, da depressão, da
angústia” (Dano Moral Puro ou Psíquico, 1999, p.29), fazendo observar que se
trata de pena civil não cabendo ao intérprete elocubrar sobre o motivo que leva o
ofendido a pleitear a punição civil do agente causador do dano moral puro já que
tal motivação funda-se, como só poderia ser, “em razões íntimas, que podem ir
da satisfação do desejo de desagravo público, da realização de justiça, de
castigo mesmo, de vingança, humilhação do agente causador, até o de
exclusivo interesse de proveito material, enfim, enriquecimento” (ob.cit.,
pág.46).
A resposta das rés não traz elementos que possam desqualificar
esta verdade acima posta, muito menos afastar a responsabilidade do Estado,
mesmo porque, ressalte-se, os fatos são claros.
Quanto ao valor da indenização, embora tormentosa a questão
relativa ao quantum que deva ser fixado a título de reparação, comungo o

7
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a
indenização por dano moral deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido do
ofendido, tampouco insignificante a ponto de incentivar-se o ofensor na prática
do ilícito.
Em vista disso, o arbitramento deve operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao potencial econômico das partes, às suas
atividades profissionais. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência
e bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica atual
e às peculiaridades de cada caso.
Atendendo a esses balisamentos, entendo que o valor arbitrado
pelo juízo a quo, então correspondente a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
reputa-se adequado porquanto fundado em parâmetro razoável comparativamente
ao dano sofrido pela demandante e os transtornos dele decorrentes.
Por conseguinte, a procedência da sentença merece ser mantida.
No que tange às questões relacionadas aos consectários da
condenação, é notório que se constituem matéria de ordem pública, de modo que
sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, de
ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
(precedentes no STJ: AgRg no AgRg no REsp 1221260/RS, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, j. 10/03/2016; AgRg no REsp

8
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08/03/2016;
AgRg no AREsp 741.541/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j.
19/11/2015; AgRg no REsp 1415714/RJ, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, j. 08/03/2016, EDcl nos EDcl no REsp 998935/DF, Rel. Min. VASCO
DELLA GIUSTINA, j. 22/02/2011 e AgRg no Ag 1114664/RJ, Rel. Ministro
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02/12/2010).
O Plenário do C. STF, aos 20/09/2017, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema no 810, assim decidiu:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma
do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a
natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
(...) Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio,
fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei

9
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina”. (destaques nossos)
Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração do
Tema no 810, em 03/10/2019, o C. STF decidiu, por maioria, rejeitar todos os
embargos de declaração e não modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
Em sendo assim, no tocante às relações jurídicas não-tributárias
(hipótese em análise), aplica-se em parte a Lei Federal no 11.960/09, após o início
de sua vigência, apenas no que tange aos juros de mora, os quais devem observar
os índices de remuneração da caderneta de poupança, conforme o art. 1o-F da Lei
9494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, observada também
a Lei Federal no 12.703/12, a contar de suas respectivas entradas em vigor,
porque não foi reconhecida sua inconstitucionalidade pela Corte Suprema.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
débitos fazendários oriundos de condenação judicial e atualização de precatórios,
aplica-se o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial) em todo
o período, afastada a utilização da TR (Taxa Referencial) para todos os fins, eis
que a decisão acima mencionada reconheceu sua inconstitucionalidade como
índice de recomposição do capital, sem qualquer modulação dos efeitos.
Isto posto, nego provimento ao recurso oficial.

10
Remessa Necessária Cível no 0006343-97.2008.8.26.0271
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.